Tribunal: TJBA
Processo: 0049226-64.1997.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0049226-64.1997.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
ADEMAR AMORIM JUNIOR, HEBERT ROGERIO ARANTES MATEUS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CITAÇÃO POSTERIOR À CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA. INAPLICABILIDADE DA LC 118/2005. INÉRCIA DO EXEQUENTE. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Remessa necessária de sentença proferida nos autos de execução fiscal ajuizada pelo Município de Salvador contra Encol S/A Engenharia Comércio e Indústria (massa falida), objetivando a cobrança de ISS referente ao período de outubro de 1993 a março de 1994, no valor de R$ 20.810,21. O Juízo de origem acolheu exceção de pré-executividade, reconheceu a prescrição do crédito tributário e julgou extinta a execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se ocorreu a prescrição do crédito tributário, à luz do artigo 174 do CTN, considerando a data da constituição definitiva do crédito, a decretação da falência da devedora e a inércia do Município quanto à citação do síndico da massa falida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A citação válida, nos termos da redação original do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, é a única causa interruptiva da prescrição nos casos em que o despacho citatório é anterior à vigência da LC 118/2005.

4. O despacho que ordenou a citação foi proferido em 04/09/1997, antes da vigência da LC 118/2005, o que impede a aplicação retroativa da norma processual que atribuiu efeito interruptivo ao despacho judicial.

5. A falência da executada foi decretada em 1999, exigindo a citação do síndico da massa falida, o que não foi providenciado tempestivamente pelo exequente, que permaneceu inerte até 2002.

6. A aplicação da Súmula 106 do STJ exige demonstração de que a demora na citação decorreu exclusivamente de falha do Judiciário, o que não se verifica no caso, ante a desídia do Município em adaptar o procedimento citatório à nova realidade processual.

7. O transcurso de mais de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito (05/06/1997) e qualquer tentativa válida de citação configura prescrição, ausente causa interruptiva válida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Remessa necessária desprovida.

Tese de julgamento
:
i)
A prescrição do crédito tributário deve ser reconhecida quando, sob a vigência da redação original do art. 174 do CTN, não houver citação válida em até cinco anos da constituição definitiva do débito.
ii)
A LC 118/2005 não se aplica a processos em que o despacho citatório ocorreu antes de sua vigência.
iii)
A inércia do exequente em promover a citação do síndico da massa falida afasta a incidência da Súmula 106 do STJ e autoriza o reconhecimento da prescrição.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 174, parágrafo único, I; CPC/2015, arts. 85, §11, 931 e 937; LEF, arts. 8º e 40; LC 118/2005.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 999.901/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 13.05.2009, DJe 10.06.2009; Súmula 106/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
REMESSA NECESSÁRIA
, nos autos da Ação de
Execução Fiscal
(processo nº
0049226-64.1997.8.05.0001)
em que figura como Recorrente o
JUIZ DE DIREITO
DA
3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

e, na qualidade de Interessados, o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e outros (3)
.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA